Tribunal: TJSP
Processo: 1502983-34.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502983-34.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante VALDECIR
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502983-34.2018.8.26.0270
2
Apelação Criminal n. 1502983-34.2018.8.26.0270
Comarca de Itapeva 2a Vara Judicial
Apelante: Valdecir Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.688
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Valdecir Rodrigues dos Santos a 3 meses e
15 dias de detenção, a começar no regime semiaberto, por conta de
violar o disposto no art. 129, §9o do Cód. Penal. Está solto,
beneficiado com o direito de recorrer em liberdade.
O apelante alega, resumidamente, a absolvição, a pretexto
de ausência de dolo na conduta, além de questionar a validade da
palavra da vítima, arguindo suposta contradição em seus dizeres.
Subsidiariamente, pretende a modificação do regime penitenciário.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502983-34.2018.8.26.0270
3
desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.688
Consta dos autos que, no dia 8 de dezembro de 2018, por
volta de 16 horas, na Rua da Raia, no. 54, na cidade de Ribeirão
Branco, comarca de Itapeva, o recorrente, prevalecendo-se de
relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima
Valdineia Rodrigues de Oliveira Camargo, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante justifico.
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502983-34.2018.8.26.0270
4
A tese absolutória não se sustenta.
Em ambas as fases da persecução penal, a vítima, ex-
companheira do réu, confirmou o fato, narrando que, na ocasião
fática, o increpado havia ingerido substância etílica, sendo que,
após ser advertido do excesso, tomou para si uma faca, vindo a
lesionar a mão da ofendida.
Tal dinâmica fática coaduna com o resultado do laudo
pericial de fl. 14, segundo o qual a vítima teria sofrido “ferimento
corto contuso em face lateral da mão direta” ('verbis'), ocasionando
lesão corporal de natureza leve.
Pondere-se que, especialmente nos crimes cometidos no
contexto de relação íntima doméstica ou familiar, a palavra da
vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos,
geralmente, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502983-34.2018.8.26.0270
5
(STJ, RHC 117304/SP, j. 17.10.2019).
Anote-se não ter este subscritor vislumbrado as supostas
discrepâncias apontadas na declaração da vítima, cujo relato, tanto
na fase policial quanto em Juízo, foi uníssono e coerente com as
provas coligidas aos autos.
Todavia, ainda que presentes, tais minudências não
teriam o condão de enfraquecer o conjunto probatório, até porque,
naquilo que é mais importante, no núcleo da descrição fática, ou
seja, quanto à agressão perpetrada pelo irrogado, a assertiva da
ofendida mostrou-se harmônica.
A propósito, segundo a doutrina e jurisprudência
“Pequenas divergências existentes nos depoimentos colhidos não
têm o condão de anular a prova oral, não havendo que se cogitar
em imprestabilidade das declarações se a contradição diz respeito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502983-34.2018.8.26.0270
6
fatos de somenos importância, pois, a par das pequenas
divergências serem inerentes às imperfeições do psiquismo
humano, somadas ainda às condições, muitas vezes precárias, da
colheita da prova, é bem de ver que o essencial é saber se, no
fundo, o dictum, tido como discrepante, guarda o mesmo sentido”.
(Apelação no 991.973/9 - 11a Câmara - Relator Juiz Xavier de
Aquino - J. 31 01 1996 - RJTACRIM 29/196).
Denota-se, portanto, que a negativa do sentenciado não
encontrou amparo no mais da prova, deixando ele de trazer
elementos que o inocentassem, sabendo-se que, tendo versão
exculpante, caberia a ele apontar todos os dados, de modo a
convencer da ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete,
a teor do que dispõe o art. 156 do Cód. de Processo Penal, e do
qual não se desincumbiu.
A sugestão de que haveria apenas apontado o instrumento
perfurocortante em direção à ofendida para que essa cessasse a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502983-34.2018.8.26.0270
7
fala remanesceu isolada nos autos.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho Filho ensina
que “(...) A regra concernente ao 'onus probandi', ao encargo de
provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer,
deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador
afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque,
enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente
inocente. Se este alega que a pretensa 'res furtiva' era sua, compete-
lhe a prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus 'probandi'
é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção também
será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
A citação seria até despicienda na medida do que dispõe
o citado art. 156 do Cód. de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502983-34.2018.8.26.0270
8
Além do laudo médico a indicar as lesões sofridas pela
vítima, também dispomos das assertivas daquela, a confirmarem o
episódio fático aqui analisado, não havendo dúvidas de que a lesão
sofrida pela ofendida foi causada por ação do acusado.
Era, pois, o que bastava para preservar a condenação,
tratando-se de conduta típica, lícita e culpável.
-2-
Anoto que não há controvérsia em relação aos critérios
adotados na origem para dosagem da reprimenda, cuja base foi
adequadamente estabelecida acima do piso legal, diante dos maus
antecedentes atestados à fl. 122, ausentes circunstâncias atenuantes
e agravantes, assim como causas de aumento ou diminuição.
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502983-34.2018.8.26.0270
9
No mais, o regime prisional não comporta modificação.
O programa intermediário mais severo para a modalidade
de pena foi atraído diante do reconhecimento dos maus
antecedentes, observados os ditames do art. 33, §§ 2o e 3o do Cód.
Penal.
Nesse sentido, confira-se precedente da E. Corte
Superior: HC 524062/SP, j. 8.10.2019.
Não é caso de detração, uma vez que o sentenciado
respondeu ao processo em liberdade.
-4-
Considerando o resultado do julgamento em plenário, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502983-34.2018.8.26.0270
10
col. Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações
de Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, baixem
os autos à origem, se o caso, com oportuna execução.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, meu voto NEGA
PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE